Tribunal: STF
Processo: HC 227029
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, em 4/1/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, praticados com a finalidade de ocultar sua condição de foragido da Justiça. Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.



    Alega-se, em síntese: i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) insuficiência de provas da prática delitiva; e iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Requerem, ao final, 



    “Sendo assim, rogamos ao D. Ministro Relator que conheça e conceda Liminarmente a Ordem do presente Habeas Corpus ainda que de oficio superando a Sumula 691 do STF revogando o Decreto Prisional do paciente, pelas razões expostas acima á luz do artigo 316 do Código de Processo Penal expedindo o competente Alvará de Soltura a ser encaminhado a Unidade Prisional ao qual se encontra recolhido.



    Requer ainda subsidiariamente a possibilidade de Aplicação de Medidas Cautelares Alternativas á Prisão nos termos do artigo 319 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente